Tribunal: TJES
Processo: 5002599-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002599-47.2023.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
MARIA DA PENHA
DE ABREU VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RIS
S
O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado tradicional, sem informação clara e adequada ao consumidor, configura prática abusiva e viola a
boa-fé objetiva
.

2.
A inexistência de utilização do cartão para compras, servindo apenas para o saque inicial, evidencia o intuito do consumidor de contratar apenas um empréstimo.

3.
O dano moral é cabível diante dos transtornos e descontos indevidos em verba alimentar de natureza previdenciária.

4.
A restituição deve ocorrer em dobro quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ.

5.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 20
26
.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002599-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DA PENHA DE ABREU VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002599-47.2023.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
MARIA DA PENHA
DE ABREU VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RIS
S
O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado tradicional, sem informação clara e adequada ao consumidor, configura prática abusiva e viola a
boa-fé objetiva
.

2.
A inexistência de utilização do cartão para compras, servindo apenas para o saque inicial, evidencia o intuito do consumidor de contratar apenas um empréstimo.

3.
O dano moral é cabível diante dos transtornos e descontos indevidos em verba alimentar de natureza previdenciária.

4.
A restituição deve ocorrer em dobro quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002599-47.2023.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
MARIA DA PENHA
DE ABREU VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RIS
S
O

VOTO

Conforme consta no relatório,
Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Banco BMG S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos iniciais de Maria da Penha de Abreu Vieira. A sentença ora combatida declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito nº 10968863, determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
danos morais.

Em suas razões recursais, o banco sustenta a legalidade da contratação, alegando que a autora anuiu de forma inequívoca ao cartão de crédito consignado, tendo inclusive recebido valores via TED em sua conta. Afirma que o dever de informação foi cumprido através de termos destacados e gravações telefônicas. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela restituição simples dos valores e minoração do dano moral.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, reforçando a tese de que buscou empréstimo consignado e foi induzida a erro com a contratação de RMC, modalidade que gera descontos “eternos”.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Em um primeiro momento, verifico que o Apelante requer que sejam reconhecidas a prescrição e a decadência, bem como seja afastado o benefício da assistência gratuita concedid
o
nos autos de origem.

Entretanto, verifico que tais questões se encontram superadas, tendo em vista que em sede de conhecimento, foram proferidas
as
decisões
de
IDs 17744278 e 17744901, nas quais foi concedido o benefício da assistência gratuita, bem como rejeitadas as preliminares de prescrição e decadência arguidas,
respectivamente
.

Logo, d
everia o Apelante, à época, ter se insurgido
contra as referidas decisões, o que não o fez, operando-se, assim, a preclusão.

C
onforme se vê do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRESCRIÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO STJ. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO

PROVIDO.

1. Não interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a prescrição, a matéria fica acobertada pela preclusão consumativa.

2. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EAREsp n. 2.560.616/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025.)

Isto posto
, passo à análise dos demais requerimentos.

A relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a aplicação do
C
ódigo de Defesa do Consumidor
, conforme a Súmula 297 do STJ. O sistema de proteção ao consumidor exige que a oferta e a contratação sejam pautadas pela transparência e informação clara.
Assim, a análise do contrato deve ser pautada pela proteção ao consumidor, especialmente no que tange ao dever de informação

e à vulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente.

Embora o banco apresente documentos assinados, o Juízo
a quo
observou que o contrato possui
escrita ambígua
e de difícil compreensão para o homem médio. A prova dos autos demonstra que a autora jamais utilizou o “plástico” do cartão para compras, restringindo-se a movimentação ao saque do valor inicial e aos descontos automáticos da parcela mínima em folha.

Essa modalidade contratual é desvantajosa ao consumidor idoso e hipossuficiente, pois, ao descontar apenas o valor mínimo, a dívida principal é pouco amortizada, gerando um endividamento desproporcional. O banco, ao impor o mecanismo de maior custo quando poderia ofertar o empréstimo consignado comum, violou o
princípio da boa-fé objetiva
.

A
lém disso, a
manutenção da restituição em dobro é medida que se impõe. O STJ consolidou entendimento de que a devolução dobrada (Art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, a falha na prestação de serviço e a ausência de informação adequada afastam a hipótese de engano justificável.

O dano moral decorre do abalo emocional de ver seus proventos de aposentadoria — verba de natureza alimentar — reduzidos por uma contratação abusiva e de difícil liquidação. O montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto como compensação à vítima quanto como medida pedagógica ao ofensor.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
recorrida em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios
fixados na origem para o percentual de
2
2
% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade caso a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.